Tribunal: TJSP
Processo: 2200545-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de liquidação de sentença por arbitramento – Decisão que homologou o laudo pericial contábil, julgando extinto o incidente – Interposição dos recursos de apelação e agravo de instrumento em face da mesma decisão – Apelação protocolizada anteriormente ao agravo de instrumento – Preclusão consumativa do agravo de instrumento em observância ao princípio da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de liquidação de sentença por arbitramento – Decisão que homologou o laudo pericial contábil, julgando extinto o incidente – Interposição dos recursos de apelação e agravo de instrumento em face da mesma decisão – Apelação protocolizada anteriormente ao agravo de instrumento – Preclusão consumativa do agravo de instrumento em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal – Recurso não conhecido, restando prejudicado o agravo interno.